Tribunal: TJES
Processo: 5021192-28.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021192-28.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
RECORRIDO: ADRIANA SCARDUA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde, com o objetivo de ver declarada a inexistência de débito relativo a contrato já cancelado e a suspensão das cobranças e negativação.

2.A requerida foi revel por ausência à audiência de conciliação.

3.Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos posteriores a 02/2022 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a parte revel pode, por meio de recurso inominado, deduzir alegações de fato e de direito não apresentadas em momento oportuno, e se é possível o conhecimento do recurso à luz da preclusão consumada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A revelia regularmente decretada acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC e art. 20 da Lei nº 9.099/1995.

6.Conforme o art. 342 do CPC, ao réu revel é vedado inovar nas razões recursais, salvo nas hipóteses de direito superveniente, matérias cognoscíveis de ofício ou alegações formuladas a qualquer tempo.

7.No caso concreto, a recorrente, revel na origem, utilizou o recurso inominado como sucedâneo de contestação, trazendo argumentos de natureza fática não submetidos à instância de origem.

8.Tal conduta configura inovação recursal indevida e violação ao princípio da preclusão, inviabilizando o conhecimento do recurso.

9.Aplica-se ao caso o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A parte revel não pode utilizar o recurso inominado para apresentar matérias de fato não apreciadas na instância de origem. 2. A inovação recursal, quando não amparada nas exceções legais, impede o conhecimento do recurso, em razão da preclusão consumada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021192-28.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

RECORRIDO: ADRIANA SCARDUA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde, com o objetivo de ver declarada a inexistência de débito relativo a contrato já cancelado e a suspensão das cobranças e negativação.

2.A requerida foi revel por ausência à audiência de conciliação.

3.Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos posteriores a 02/2022 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a parte revel pode, por meio de recurso inominado, deduzir alegações de fato e de direito não apresentadas em momento oportuno, e se é possível o conhecimento do recurso à luz da preclusão consumada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A revelia regularmente decretada acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC e art. 20 da Lei nº 9.099/1995.

6.Conforme o art. 342 do CPC, ao réu revel é vedado inovar nas razões recursais, salvo nas hipóteses de direito superveniente, matérias cognoscíveis de ofício ou alegações formuladas a qualquer tempo.

7.No caso concreto, a recorrente, revel na origem, utilizou o recurso inominado como sucedâneo de contestação, trazendo argumentos de natureza fática não submetidos à instância de origem.

8.Tal conduta configura inovação recursal indevida e violação ao princípio da preclusão, inviabilizando o conhecimento do recurso.

9.Aplica-se ao caso o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A parte revel não pode utilizar o recurso inominado para apresentar matérias de fato não apreciadas na instância de origem. 2. A inovação recursal, quando não amparada nas exceções legais, impede o conhecimento do recurso, em razão da preclusão consumada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ADRIANA SCARDUA DOS SANTOS
em face de
PREMIUM SAÚDE EIRELI
, na qual a parte autora narra, brevemente, que vem sendo indevidamente cobrada pela requerida, por débitos de contrato de plano de saúde já cancelado. Com base nisso, pretende: (i) liminarmente, a suspensão das cobranças e baixa da negativação; (ii) no mérito, a declaração de inexistência do débito e (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida foi declarada revel na origem, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação.

Sobreveio sentença (ID 12509159), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, DECRETO A REVELIA da ré PREMIUM SAÚDE EIRELI e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I – DECLARAR a inexistência dos débitos em nome da requerente ADRIANA SCADUA DOS SANTOS (CPF nº 072.699.687-48) com vencimentos posteriores a 02/2022, relativos à proposta de adesão nº 5011682;

II – CONDENAR a requerida a pagar à requerente indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação.

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12509162), ocasião em que defendeu que a caracterização da revelia, por si só, não induz presunção absoluta da narrativa inicial e, no caso em tela, a conduta da operadora de saúde foi regular e a cobrança devida. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões e a autora não foi assistida por advogado na origem (ID 12509179).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Não conheço
do Recurso Inominado interposto, pelo motivos que irei expor a seguir.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da ora Recorrente em razão do não comparecimento na audiência de conciliação designada nos autos (IDs 12509158 e 12509159).

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

No caso em tela, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, nos termos fundamentados acima.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art.
55, da Lei n. 9.099/99. Sem honorários, haja vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e não foi assistida por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)